Tribunal: TJPA
Processo: 0018926-54.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0018926-54.2017.8.14.0006
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: A JUSTIÇA PÚBLICA
APELADO: JEFFERSON NUNES DE ARAÚJO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE CONDENAÇÃO TAMBÉM PELO CRIME DO ART. 180, CAPUT, DO CP. APELO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Os autos foram recebidos no Ministério Público no dia 25/09/2019, constituindo-se assim, o dia do início do prazo para a interposição do recurso. Desse modo, o quinquídio legal se encerraria no dia 30/09/2019. Porém, o apelo só foi interposto no dia 1º/10/2019 (fls. 43). Logo, revela-se intempestivo e não pode ser conhecido. Precedente do STJ.
2.

Recurso não conhecido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 08 de setembro de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença que condenou o apelado
JEFFERSON NUNES DE ARAÚJO
às penas de 01 (um) ano de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato pela prática do crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e o absolveu do delito do art. 180,
caput
, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que o dolo do crime de receptação ficou demonstrado, pois o requerente foi preso em flagrante delito na posse da motocicleta roubada e a adquiriu sem antes de realizar qualquer consulta aos sistemas do Departamento Estadual de Trânsito para se certificar da sua origem.

Por isso, pede o provimento do apelo a fim de ver o recorrido condenado também nas penas do art. 180,
caput
, do CP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que não existem nos autos provas seguras de que praticou o crime de receptação.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e provimento da apelação.

É o relatório.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

V O T O

Analisando os autos, verifico que estes foram recebidos no Ministério Público no dia 25/09/2019, quarta-feira, conforme carimbo no verso das fls. 42, constituindo-se assim, o dia do início do prazo para a interposição do recurso, conforme orienta a jurisprudência do Colendo STJ, em sede de recurso especial submetido ao rito dos repetitivos:
RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART.1.036 DO CPC C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). PROCESSO PENAL E PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTAGEM DOS PRAZOS. INÍCIO.NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À INSTITUIÇÃO. INTIMAÇÃO E CONTAGEM DE PRAZO PARA RECURSO. DISTINÇÕES. PRERROGATIVA PROCESSUAL. NATUREZA DAS FUNÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PECULIARIDADES DO PROCESSO PENAL. REGRA DE TRATAMENTO DISTINTA. RAZOABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 18, II, "h", DA LC N. 75/1993 e 41, IV, DA LEI N. 8.625/1993.
1. a 8. Omissis.
TESE: O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado. (REsp 1349935/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 14/09/2017)

Desse modo, o quinquídio legal se encerraria no dia 30/09/2019, segunda-feira. Porém, o apelo só foi interposto no dia 1º/10/2019 (fls. 43), terça-feira. Logo, revela-se intempestivo e não pode ser conhecido.

Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 08 de setembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator